Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704719-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SEROA DA MOTTA, REGINA COELLI DE PAIVA SEROA DA MOTTA AGRAVADO: AUTO MECANICA LUANA LTDA - ME, LUIZ CARLOS MATUSZ RODRIGUES, ANA MARIA NUNES MATUSZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO SEROA DA MOTTA e OUTRA contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0044948-67.2014.8.07.0001, movido em desfavor de AUTO MECÂNICA LUANA LTDA – ME e OUTROS, indeferiu a reiteração de diligências com o objetivo de localizar bens e valores para satisfação do crédito exequendo. Nas razões recursais (ID 23300771), relatam terem restado infrutíferas todas as tentativas empreendidas ao longo de anos de demanda judicial para localizar bens de propriedade dos agravados passíveis de penhora. Alegam a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada cautelar em caráter incidental, pois se trata de crédito “devidamente discutido, reconhecido, e feito coisa julgada” e há risco de os agravados, ao tomarem conhecimento das novas tentativas de localização de bens, adotarem “medidas para ocultar o patrimônio a fim de se livrarem da execução” Asseveram que as diligências requeridas, quais sejam repetição de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF; envio de ofício às Fintechs e consulta ao sistema CCS BACEN, não extrapolam os ditames da razoabilidade e proporcionalidade, pois necessárias à localização de eventual patrimônio ocultado pelos executados. Registram a possibilidade, em face do considerável lapso temporal desde a última pesquisa, de alteração da situação econômica dos executados. Alegam, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ser prescindível o exaurimento das vias administrativas de busca de bens do devedor para utilização de sistema informatizado à disposição do Judiciário. Apontam, ainda, a possibilidade de os agravados possuírem valores em bancos digitais (Fintechs). Com tais argumentos, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e antecipação da tutela recursal para que sejam promovidas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOSEG e CCS BACEN e enviados ofícios às Fintechs, a fim de requisitar informações sobre a existência de ativos financeiros em nome dos executados. No mérito, requer sua confirmação. O pedido de concessão da gratuidade de justiça não foi analisado por esta Corte revisora, em razão da ausência de manifestação do Juízo de primeiro grau (despacho de ID 23432694). Preparo efetuado (ID 23483816 e ID 23483817). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu a reiteração de diligências com o objetivo de localizar bens e valores para satisfação do crédito exequendo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois os agravantes não demonstraram qualquer alteração na situação financeira dos executados/agravados, tampouco há evidências de que estes, ao tomarem conhecimento das novas diligências requeridas, irão adotar medidas para ocultar eventuais bens de sua propriedade. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator